Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM CLÍNICA PARTICULAR NÃO CREDENCIADA. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE EM INFORMAR AO CONSUMIDOR SOBRE A REDE CREDENCIADA. CUSTOS DO EXAME. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de R$ 460,00 a título de dano material e R$ 1.000,00 a título de dano moral, sob o fundamento de falha na prestação dos serviços referente à omissão de informação acerca da rede médico-hospitalar credenciada do plano de saúde contratado pela autora.
2. A parte ré/recorrente defende ausência na falha da prestação dos serviços, requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do dano moral.
3. Tratando-se de relação de consumo, é dever do fornecedor prestar informações adequadas e claras sobre seus produtos/serviços (art. 4o, III, CDC). Restou demonstrado nos autos que a parte autora necessitava realizar exame com ressonância magnética e tinha certa urgência diante das fortes dores que sentia (ID 2308764). Todavia, a funcionária da ré demorou a informar em qual estabelecimento a autora conseguiria realizar o exame, o que a levou a realizar em clínica particular, ao custo de R$ 460,00, no dia 02/04/2018.
4. Dessa forma o reembolso da quantia paga pela autora é devido, pois, em que pese o argumento de que haveria disponibilidade na rede credenciada para a data de 17/04/2018 (ID 23808760), tal informação só foi dada depois que a autora já tinha realizado o exame de forma particular.
5. Já no tocante ao dano moral, os precedentes desta Segunda Turma Recursal são no sentido de negar o dano moral quando o consumidor às suas expensas consegue realizar seu exame e não há atraso no atendimento, com base na Teoria da Mitigação do próprio dano (duty to mitigate the loss), pois a disponibilidade financeira poupou o paciente de maior tormento e sofrimento, afastando-se o dano moral.
6. Cito precedentes neste sentido: Partes: FRANCISCO ROBERIO CUNHA DE MESQUITA versus UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, (Acórdão 1335619, 07067047620208070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e Partes: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. versus FATIMA REGINA DE ARAUJO FREITAS DE CASTRO, (Acórdão 1287766, 07021928920208070001, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.